Tribunal: TJDFT
Processo: 0719535-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0719535-67.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANTÔNIO EUDES DE SOUSA OLIVEIRA PACIENTE: JOSE ROBERTO ALVES DE PAULA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular em favor de JOSE ROBERTO ALVES DE PAULA contra ato do d. Juízo do Tribunal do Júri do Paranoá/DF, nos autos da Ação Penal no 0700479-24.2021.8.07.0008, em que responde pela prática de dupla tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 121, § 2o, inciso I e IV, c/c art. 14, II, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal), no qual se alega haver constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e de excesso de prazo na formação da culpa (IP no 1729/2020 - Ocorrência policial no 4.460/2020 – 6a DPDF). Assevera, em síntese, o impetrante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a qual restou fundamentada na gravidade abstrata do delito, haja vista a inexistência de elementos concretos que justifiquem a medida constritiva para garantia da ordem pública, bem como sustenta a necessidade de fatos novos ou contemporâneos que demonstrem concretamente a necessidade da cautelar. Afirma que a manutenção do encarceramento do paciente evidencia afronta ao disposto nos art. 282, § 6o[1] e 315, § 2o[2], ambos do CPP. Alega inexistir nos autos qualquer elemento que evidencie que, em liberdade, o paciente colocará em perigo a ordem pública ou a instrução criminal, e defende que o encarceramento provisório é excepcional e somente pode ser decretado quando não for cabível a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais, no caso em exame, se mostram suficientes. Noticia o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde 17/12/2020, ou seja, há 184 (cento e oitenta e quatro) dias, sem que haja previsão para o encerramento da instrução processual criminal, o que caracteriza excesso de prazo para a formação da culpa e indevido constrangimento ilegal, nos termos da Instrução no 1 deste Tribunal de Justiça. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a imediata expedição do alvará de soltura, com a imposição de medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática de duplo homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 121, § 2o, inciso I e IV, c/c art. 14, II, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal (ID no 26603313 - fls. 31/35). No âmbito do inquérito policial no 1729/2020 da 6a DP, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do paciente (ID 26722184), e, diante da manifestação favorável do Ministério Público, o d. Juiz a quo, em 11/12/2020, decretou a segregação cautelar para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos autos no 0705438-72.2020.8.07.0008. Eis os fundamentos externados na decisão combatida (ID no 26722183): De início, a materialidade dos delitos está comprovada por meio dos documentos encartados no presente inquérito, especialmente a cópia do inquérito policial n. 1729/2020, a ocorrência policial n. 4460/2020 e as declarações prestadas na Delegacia de Polícia. No que concerne aos indícios de autoria, os elementos probantes colhidos na fase policial levam a, neste juízo sumário, admiti-los como demonstrados. A testemunha Eduardo Gonçalves Brandão trouxe informações para o inquérito e fez o reconhecimento do investigado José Roberto Alves de Paula como aquele que pilotava a motocicleta e teria dado fuga e também de João Gabriel Pereira Rodrigues como aquele que teria efetuado os disparos (IDs 79291183, pág. 21, e 79291184, pág. 01). Por seu turno, a vítima Pedro Paulo Nunes de Souza apresentou seu depoimento e indicou João Gabrielereira Rodrigues como aquele que teria efetuado os disparos. Aliás, o ofendido ainda pontuou que essa seria a segunda oportunidade em que João teria tentado ceifar a vida dele. Em relação ao primeiro fato, já existe ação penal em andamento em desfavor de João Gabriel e de outros dois acusados (0704411- 54.2020.8.07.0008). Pedro Paulo também fez o reconhecimento de José Roberto como aquele que estaria na condução da motocicleta utilizada na fuga (ID 79291184, pág. 07). Ouvido, o representado José Roberto Alves de Paula negou qualquer envolvimento (ID 79291186, pág. 12). João Gabriel Pereira Rodrigues, por seu turno, fez uso do direito constitucional ao silêncio (ID 79291187, pág. 13). Quanto aos requisitos genéricos, aplicáveis a todas as medidas cautelares e atualmente previstos nos artigos 282 e 283, § 1o, ambos do CPP, vale dizer: a necessidade, a adequação e a cominação de pena privativa de liberdade para a infração penal, de igual modo, estão presentes. Com efeito, embora seja elevado o grau de excepcionalidade da prisão provisória, vislumbra-se com razoável nitidez e segurança a imprescindibilidade da medida privativa de liberdade. Os crimes atribuídos aos indiciados são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos (CPP, art. 313, I), não se vislumbrando qualquer excludente de ilicitude. Do que consta do caderno policial, os representados, de forma livre e consciente, com animus necandi, em comunhão de desígnios, por motivo fútil (desentendimento entre facções rivais) e com impossibilidade de defesa das vítimas (surpreendidas pelos investigados, a bordo de uma motocicleta, com imediata execução de disparos de arma de fogo). Presente o fumus comissi delicti. Quanto ao periculum libertatis, o suposto modo de agir dos investigados evidencia risco à ordem pública e à instrução criminal. Ambos possuem envolvimento na disputa de grupos rivais na região. O representado João Gabriel Pereira Rodrigues, do que consta, atuou no sentido de ceifar a vida da vítima Pedro Paulo Nunes de Souza pela segunda vez em menos de um mês. Registro novamente que o primeiro atentado é apurado na Ação Penal n. 0704411-54.2020.8.07.0008. José Roberto Alves de Paula, entre os anos de 2018 e 2019, foi preso em flagrante quatro vezes, por delitos diversos, alguns no âmbito da Lei Maria da Penha (ID 79291187, pág. 3). Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – indícios de autoria e certeza da materialidade – e ao menos dois dos fundamentos para decretação da prisão preventiva, ficando inviabilizadas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Finalmente, não há como se deferir o contraditório prévio, sob pena de perda da eficácia da medida excepcional. (...). 1. Em face do exposto, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, acolho a representação formulada para decretar a PRISÃO PREVENTIVA de João Gabriel Pereira Rodrigues e José Roberto Alves de Paula, devidamente qualificados nos autos, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. (Grifou-se). É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Narra a exordial acusatória (ID 26603313 – págs. 31-33), recebida em 04/02/2021 (ID 26603316 – pág. 26), que o paciente, ciente da intenção homicida do denunciado João Gabriel, o conduziu à cena do crime na garupa de sua motocicleta e lhe deu fuga após as vítimas Pedro Paulo Nunes de Souza e Guilherme Vieira Sales serem alvejadas com disparos de arma de fogo, cujas lesões não as levaram a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos acusados, eis que, dada a má pontaria de João Gabriel, não foram atingidas em região de letalidade imediata, o que viabilizou o socorro médico adequado. Consta, ainda, que os crimes foram praticados por motivo torpe, em razão de desentendimentos envolvendo grupos rivais, bem como mediante emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, porquanto surpreendidas enquanto conversavam na casa de uma delas (Pedro). Ressalte-se que, não obstante a negativa de autoria do paciente José Roberto (ID 26722185 – págs. 2728), a testemunha Eduardo Gonçalves Brandão o reconheceu como sendo a pessoa que conduzia a motocicleta e dado fuga a João Gabriel, autor dos disparos (ID 26722184 – pág. 24 e 32). A vítima Pedro Paulo Nunes de Souza, além de apontar João Gabriel como autor dos disparos, afirmou que o paciente José Roberto era quem pilotava a motocicleta utilizada na fuga (ID 26722184 – pág. 34 e 36). Portanto, não há dúvidas sobre a existência de materialidade e de indícios da autoria delitiva. Com feito, não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, porquanto fundamentada em elementos consistentes, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente José Roberto, o qual, por motivo de desentendimento entre facções rivais, levou João Gabriel ao local do fato e, após este efetuar os disparos de arma de fogo contra as vítimas, as quais foram surpreendidas com o ataque, deu-lhe fuga em uma motocicleta. Ademais, consoante bem destacou a d. autoridade apontada como coatora, o suposto modo de agir do paciente e do comparsa evidencia risco à ordem pública e à instrução criminal, uma vez que ambos estão envolvidos na disputa de grupos rivais na região do Paranoá, ressaltando, ainda, que, entre 2018 e 2019, o paciente José Roberto foi preso em flagrante 4 (quatro) vezes por delitos diversos, sendo alguns por crimes praticados em contexto de violência doméstica. Cumpre destacar que os motivos que autorizam a manutenção do encarceramento do paciente foram novamente analisados pelo d. Juízo a quo em decisão proferida no dia 05/02/2021 (Processo: 0705438-72.2020.8.07.0008 - ID no 26722188 – págs. 4-5). Confira-se: Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva de JOSÉ ROBERTO ALVES DE PAULA. Sustenta a Defesa inexistiram elementos concretos que indiquem o envolvimento do investigado no ocorrido. Também, defendeu que não estão presentes os requisitos de cautelaridade previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Por fim, bateu pela decretação de medidas cautelares diversas, em razão de o requerente ser genitor de sete filhos, que dependeriam das atividades laborais dele, além de ter residência fixa e trabalho lícito. O causídico juntou documentos comprobatórios. Instado, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pleito. É o relatório do necessário. Decido. Conforme já fundamentado, a materialidade dos delitos está comprovada por meio dos documentos encartados no presente inquérito, especialmente a cópia do inquérito policial n. 1729/2020, a ocorrência policial n. 4460/2020 e as declarações prestadas na Delegacia de Polícia. Quando aos indícios de autoria, em que pese o esforço argumentativo da d. Defesa, também creio estarem presentes. Tanto a testemunha Eduardo Gonçalves Brandão quanto a vítima trouxeram informações de que José Roberto pilotava e motocicleta e teria dado fuga ao autor dos disparos. Com efeito, embora seja elevado o grau de excepcionalidade da prisão provisória, vislumbra-se com razoável nitidez e segurança a imprescindibilidade da medida privativa de liberdade. Os crimes atribuídos aos indiciados são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos (CPP, art. 313, I), não se vislumbrando qualquer excludente de ilicitude. Do que consta do caderno policial, os representados, de forma livre e consciente, com animus necandi, em comunhão de desígnios, por motivo fútil (desentendimento entre facções rivais) e com impossibilidade de defesa das vítimas (surpreendidas pelos investigados, a bordo de uma motocicleta, com imediata execução de disparos de arma de fogo). Presente o fumus comissi delicti. Quanto ao periculum libertatis, o suposto modo de agir dos investigados evidencia risco à ordem pública e à instrução criminal. Ambos possuem envolvimento na disputa de grupos rivais na região, segundo a investigação. O representado João Gabriel Pereira Rodrigues, do que consta, atuou no sentido de ceifar a vida da vítima Pedro Paulo Nunes de Souza pela segunda vez em menos de um mês. Registro novamente que o primeiro atentado é apurado na Ação Penal n. 0704411-54.2020.8.07.0008. José Roberto Alves de Paula, entre os anos de 2018 e 2019, foi preso em flagrante quatro vezes, por delitos diversos, alguns no âmbito da Lei Maria da Penha (ID 79291187, pág. 3). Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – indícios de autoria e certeza da materialidade – e ao menos dois dos fundamentos para decretação da prisão preventiva, ficando inviabilizadas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Segundo jurisprudência sedimentada no e. TJDFT, as condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem a sua custódia cautelar, se presentes pelo menos um dos requisitos que a autorizam (vide Acórdão 1307169, 07476486520208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 19/12/2020). No mesmo sentido, o fato de o réu ser pai de 6 filhos, 4 dos quais menores de doze anos, por si só, não afasta a possibilidade de permanecer custodiado, especialmente porque não houve qualquer prova de que José Roberto seja imprescindível e/ou o único responsável pelos cuidados das crianças, nos termos do art. 318, incisos III e VI, do Código de Processo Penal. Por todo o exposto, indefiro o pedido defensivo, por ainda estarem presentes os requisitos e os pressupostos autorizadores da cautelar. Em 08/04/2021, nos autos principais (Ação Penal no 0700479-24.2021.8.07.0008), o d. Juízo indigitado coator, ao apreciar pedido defensivo, manteve o encarceramento provisório do paciente, por subsistir os requisitos que autorizaram a medida constritiva, bem como por inexistir o alegado excesso de prazo para o encerramento da instrução, nos seguintes termos (ID no 26603316 – págs. 86/87): (...) Oferecidas as respostas escritas pelas Defesas, verifico não ser o caso de absolvição sumária, até mesmo porque não percebo, neste momento, a presença das hipóteses do art. 397 do CPP. Além disso, no procedimento do Tribunal do Júri, a via da absolvição sumária exige a produção prévia de provas, o que deverá ocorrer em breve. O processo encontra-se regular, não havendo qualquer causa de nulidade. Ratifico, por oportuno, o recebimento da denúncia. Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva do acusado José Roberto, creio ser o caso de indeferimento. Logo após o cumprimento da prisão preventiva, menos de dois meses depois, no dia 05 de fevereiro de 2021, foram mantidas as prisões preventivas. Naquela ocasião, assim decidi: Conforme já fundamentado, a materialidade dos delitos está comprovada por meio dos documentos encartados no presente inquérito, especialmente a cópia do inquérito policial n. 1729/2020, a ocorrência policial n. 4460/2020 e as declarações prestadas na Delegacia de Polícia. Quando aos indícios de autoria, em que pese o esforço argumentativo da d. Defesa, também creio estarem presentes. Tanto a testemunha Eduardo Gonçalves Brandão quanto a vítima trouxeram informações de que José Roberto pilotava e motocicleta e teria dado fuga ao autor dos disparos. Com efeito, embora seja elevado o grau de excepcionalidade da prisão provisória, vislumbra-se com razoável nitidez e segurança a imprescindibilidade da medida privativa de liberdade. Os crimes atribuídos aos indiciados são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos (CPP, art. 313, I), não se vislumbrando qualquer excludente de ilicitude. Do que consta do caderno policial, os representados, de forma livre e consciente, com animus necandi, em comunhão de desígnios, por motivo fútil (desentendimento entre facções rivais) e com impossibilidade de defesa das vítimas (surpreendidas pelos investigados, a bordo de uma motocicleta, com imediata execução de disparos de arma de fogo). Presente o fumus comissi delicti. Quanto ao periculum libertatis, o suposto modo de agir dos investigados evidencia risco à ordem pública e à instrução criminal. Ambos possuem envolvimento na disputa de grupos rivais na região, segundo a investigação. O representado João Gabriel Pereira Rodrigues, do que consta, atuou no sentido de ceifar a vida da vítima Pedro Paulo Nunes de Souza pela segunda vez em menos de um mês. Registro novamente que o primeiro atentado é apurado na Ação Penal n. 0704411-54.2020.8.07.0008. José Roberto Alves de Paula, entre os anos de 2018 e 2019, foi preso em flagrante quatro vezes, por delitos diversos, alguns no âmbito da Lei Maria da Penha (ID 79291187, pág. 3). Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – indícios de autoria e certeza da materialidade – e ao menos dois dos fundamentos para decretação da prisão preventiva, ficando inviabilizadas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Segundo jurisprudência sedimentada no e. TJDFT, as condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem a sua custódia cautelar, se presentes pelo menos um dos requisitos que a autorizam (vide Acórdão 1307169, 07476486520208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 19/12/2020). No mesmo sentido, o fato de o réu ser pai de 6 filhos, 4 dos quais menores de doze anos, por si só, não afasta a possibilidade de permanecer custodiado, especialmente porque não houve qualquer prova de que José Roberto seja imprescindível e/ou o único responsável pelos cuidados das crianças, nos termos do art. 318, incisos III e VI, do Código de Processo Penal. Por todo o exposto, indefiro o pedido defensivo, por ainda estarem presentes os requisitos e os pressupostos autorizadores da cautelar”. Por todo o exposto, inexistindo qualquer excesso de prazo, fato novo, argumento ou tese jurídica que infirme a necessidade da cautelar e subsistindo os motivos ensejadores, mantenho a prisão preventiva de ambos os acusados, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. (...) (Grifou-se). Além do mais, o delito de homicídio é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Doutra parte, registre-se que a gravidade dos fatos delituosos e as peculiaridades do caso em exame indicam que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública e a instrução criminal. Noutro giro, no tocante à alegação do impetrante de que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na formação de sua culpa, eis que se encontra recluso há 184 (cento e oitenta e quatro) dias, sem que haja previsão de data para a conclusão da instrução criminal, convém ressaltar que a configuração de excesso de prazo é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou, em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, em exame de sumária cognição, não se vislumbra. Lado outro, embora exista a recomendação prevista na Instrução n.o 1/2011 da Corregedoria deste Tribunal acerca da razoável duração dos processos criminais, certo é que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, de sorte que o excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais, admitindo-se uma razoável flexibilização no seu cumprimento. Assim, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que a existência do constrangimento ilegal dependerá, necessariamente, da natureza e complexidade da causa, do número de réus e de testemunhas, bem como deverá levar em consideração a dificuldade na produção das provas. Destarte, diante de tais fatos, não se observa, neste juízo preliminar, qualquer ilegalidade nas decisões contra as quais se insurgem o impetrante, que justifique a revogação da prisão preventiva do paciente neste momento, pois, à primeira vista, as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade da custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Por derradeiro, não há que se falar em afronta ao disposto nos art. 282, § 6o e 315, § 2o, ambos do Código de Processo Penal, porquanto incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do CPP, bem como porque devidamente fundamentadas as decisões combatidas. Por esses motivos, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 25 de junho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...) § 6o A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. [2] Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) (...) § 2o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) I - limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) V - limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.